Tribunal: STF
Processo: MS 40392
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por André Luís Fernandes Cauduro contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), consistente no Acórdão nº 2.272, de 2025, proferido pela 2ª Câmara do TCU no Processo de Tomada de Contas nº 019.493/2024-0.



    2. O impetrante relata que “foi bolsista do CNPq no exterior entre 1º de outubro de 2012 e 30 de setembro de 2016, tendo firmado Termo de Compromisso e se submetido às normas da Resolução Normativa n. 29/2012 do CNPq”. Informa que “a vigência da bolsa se deu de 1º/10/2012 a 30/9/2016” e que “deveria ter retornado ao Brasil até 30/10/2016, permanecendo no país por período igual ao da vigência da bolsa, isto é, de quatro anos, nos termos da Resolução Normativa n. 29/2012 do CNPq”. Acrescenta que “o CNPq, no âmbito do controle interno, identificou a ausência de envio do comprovante de interstício, instaurando o processo administrativo interno de n. 01300.003550/2024-44”.



    3. Insurge-se, em suma, contra “a interpretação conferida pelo TCU no que diz respeito à identificação do marco inicial da prescrição”. Esclarece que, “pela proposta da (AudTCE), o termo inicial da prescrição deve ser fixado em 31/10/2020, data limite para a apresentação do comprovante de interstício” e que, consoante entendimento da autoridade apontada como coatora, “a primeira interrupção da prescrição ocorreu com a publicação de edital em 16/12/2022, e que outros eventos posteriores, como a autorização da instauração da TCE em 9/4/2024 e a emissão de relatórios pela Controladoria-Geral da União, interromperam o prazo prescricional, assegurando a regular tramitação do processo”. Argumenta que “o prazo de 5 (cinco) anos deve ser computado a partir do término da obrigação de retorno ao Brasil, e não da data limite para apresentação da prestação de contas, como julgou o TCU”. Sustenta que “a hipótese dos autos trata de controle externo exercido pelo TCU com vistas ao ressarcimento de valores, de modo que encontra estrita aderência com o Tema 899 de Repercussão Geral”. Invoca, ainda, o art. 37, § 5º, da CRFB, os arts. 1º e 2º da Lei nº 9.873, de 1999, e o art. 2º da Resolução/TCU nº 344, de 2022. 



    4. Requer, liminarmente, (i) “suspender os efeitos do Acórdão n. 2272/2025 – TCU – 2ª Câmara (TC 019.493/2024-0), que julgou irregulares as contas do Impetrante, e, bem assim, do Ofício 18363/2025-TCU/Seproc, que o notificou para o pagamento, até dia 25/6, da dívida atualizada em R$ 1.152.589,26 (um milhão, cento e cinquenta e dois mil, quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e seis centavos), haja vista a evidente ocorrência da prescrição da dívida, até que o mérito desse mandado de segurança seja definitivamente julgado”; e (ii) “determinar que o TCU se abstenha de promover qualquer medida de constrição de bens em face do Impetrante voltada à cobrança da dívida”. 



    5. Como provimento final, pugna pela “concessão da segurança para reconhecer a prescrição da pretensão de ressarcimento exercida pelo TCU no Acórdão n. 2272/2025 – 2ª Câmara em relação ao impetrante e o consequente arquivamento do processo TC 019.493/2024-0”.



    6. Com a petição inicial foram juntados documentos. 



    7. Os autos me foram distribuídos e vieram conclusos para exame.



    8. Considerando ser excepcional a concessão de medidas de urgência sem a oitiva da parte contrária, bem como não se tratar de hipótese de perecimento de direito, determino a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações, no prazo legal, bem como a cientificação da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7º, incs. I e II, da Lei nº 12.016, de 2009.



    9. Outrossim, tendo em vista a peculiaridade do caso, colha-se, de imediato, a manifestação da Procuradoria-Geral da República (art. 52, inc. IX, do RISTF).



    10. Prestadas as informações e apresentado o parecer pelo Procurador-Geral da República, ou transcorrido o prazo para tanto, retornem os autos conclusos para exame. 



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator